Tribunal: TJMT
Processo: 0022097-85.2014.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022097-85.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARGA ARNOLD - CPF: 549.180.909-82 (EMBARGANTE), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ROSALINO MELO DOS SANTOS - CPF: 381.833.660-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVO EDITORA GRAFICA LTDA - ME - CNPJ: 05.739.213/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO DEMAIS ENCARGOS – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARGA ARNOLD, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº 0022097-85.2014.8.11.0045, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO DEMAIS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a matéria devidamente apreciada pelo Juízo a quo, o recurso se torna oportuno para rediscussão da mesma, não havendo o porquê se falar em supressão de instância.

Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada de planilha de cálculo devidamente discriminada, impõe-se a improcedência dos embargos.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.” (ID. 1121185485).

Em suas razões, de ID. 1202088493, a embargante aduz a existência de erro material no v. acórdão, haja vista que o cálculo foi apresentado.

Contrarrazões no ID. 123371499. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado restou consignado que o e-mail juntado nos autos não é o meio eficaz, haja vista que a planilha de débitos apresentada é genérica,

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“In casu, a apelante apresentou um documento denominado “planilha de débitos”, todavia sem discriminar efetivamente quais os encargos e seus respectivos percentuais aplicados, em desacordo com a determinação legal.

No mesmo sentido, já decidi:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil. A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido. (TJ-MT - AC: 00133325620188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)”

Conclui-se, então, pela improcedência do pedido, haja vista que a apelante impugnou de maneira genérica os encargos que seriam abusivos. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022